Tribunal: TJES
Processo: 5007982-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2024-04-17

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES –
DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL –
LIMITAÇÃO
DO VALOR DA MULTA
– NECESSIDADE –

TOTALIZAÇÃO EM MONTANTE MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL –
RECURSO
DESPROVIDO

1.

R
eleva notar que as
astreintes
podem ser revistas ou extirpadas mesmo após o trânsito em julgado da sentença, uma vez que, consoante entendimento consolidado
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
tal matéria não se sujeita à preclusão.
(
AgInt no AREsp 1501420/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

2.

A

totalização da
multa diária
na ordem de
R$
307.714.28 (
R$ 12.875,31 da multa diária de R$ 200,00, a incidir por 44 dias com correção monetária; R$ 294.838,97 de multa diária de R$ 2.000,00 a incidir por 101 dias com correção monetária
) como requer a agravante,
revela-se manifestamente exorbitante frente ao pedido principal
consistente na
obrigação de fazer
de
retirara de entulho da propriedade da requerente e
n
a condenação de danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.

R
eput
a-se
razoável e proporcional a
limitação das
astreintes
no
valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
à hipótese
,
em respeito
a vedação ao enriquecimento ilícito
da parte agravada (
artigo 884 do Código Civil)
,
como
delineado
na r. decisão
,

medida que preserva a utilização da multa como medida de coerção
e afasta o caráter indenizatório do instrumento
.

4.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007982-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA CUSTODIO DE SOUZA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES.
DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
LIMITAÇÃO
DO VALOR DA MULTA.
NECESSIDADE.

TOTALIZAÇÃO EM MONTANTE MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL.
RECURSO
DESPROVIDO

1.

R
eleva notar que as
astreintes
podem ser revistas ou extirpadas mesmo após o trânsito em julgado da sentença, uma vez que, consoante entendimento consolidado
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
tal matéria não se sujeita à preclusão.
(
AgInt no AREsp 1501420/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

2.

A

totalização da
multa diária
na ordem de
R$
307.714.28 (
R$ 12.875,31 da multa diária de R$ 200,00, a incidir por 44 dias com correção monetária; R$ 294.838,97 de multa diária de R$ 2.000,00 a incidir por 101 dias com correção monetária
) como requer a agravante,
revela-se manifestamente exorbitante frente ao pedido principal
consistente na
obrigação de fazer
de
retirara de entulho da propriedade da requerente e
n
a condenação de danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.

R
eput
a-se
razoável e proporcional a
limitação das
astreintes
no
valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
à hipótese
,
em respeito
a vedação ao enriquecimento ilícito
da parte agravada (
artigo 884 do Código Civil)
,
como
delineado
na r. decisão
,

medida que preserva a utilização da multa como medida de coerção
e afasta o caráter indenizatório do instrumento
.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por

MARIA DA PENHA CUSTODIO DE SOUZA
contra a decisão
de ID nº 25655038 dos autos originários, proferida pelo magistrado, Dr. Rodrigo Cardoso Freitas, da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que
nos autos do
cumprimento de sentença
referente a
ação de obrigação de fazer c/c reparação material e moral (processo n° 0032088-64.2016.8.08.0024) movida pela agravante em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela concessionária agravada, para reconhecer o excesso
na
execução e fixar as astreintes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte agravante apresentou razões no
ID
nº
5535610
, sustentando, em síntese,
a “nulidade” da decisão agravada, pois desconsiderou a jurisprudência do C. STJ pela impossibilidade de redução da multa diária com base no montante final, expondo que “
inexiste discussão de cumprimento da obrigação antes dos 145 dias e inexiste qualquer alegação de que o valor unitário seria excessivo, motivo pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença merecia ter sido negado
”.

C
om base em tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso
para anular a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da execução com a liberação da quantia integral depositada pela agravada.

Contrarrazões ofertadas
no
ID
nº
6805237
, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Pois bem.
Na instância originária, a agravante ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c reparação material e compensação moral” em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na qual pugnou que a concessionária requerida fosse compelida a
fazer de retirada o entulho que ficou em sua propriedade;
bem como pagamento de
danos materiais
e danos morais.

Ao receber a inicial, o magistrado deferiu a medida liminar para determinar que a requerida proceda, na presen
ça da requerente e seu patrono, a retirada de todo o entulho no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento.

Com informação da parte autora/agravante sobre o descumprimento da liminar, o juízo a quo determinou a intimação da requerida/agravada para cumprir a determinação anterior, sob pena de majoração da multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de parcial procedência “
para condenar a requerida a retirar todo entulho da propriedade da requerente causado pela poda realizada, confirmando os termos da liminar anteriormente deferida, bem como condenar a requerida ao pagamento de indeniza
ção por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da data de arbitramento (s. 362 do STJ)
”.

A sentença foi
parcialmente modificada
por esta colenda
Terceira
Câmara Cível, conforme v. acórdão de lavra do eminente relator Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO,
apenas
para reduzir a condena
ção ao pagamento de indenização de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Vejamos o teor desta ementa
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RESTABELECIMENTO DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL – ACESSO À PROPRIEDADE PRIVADA SEM AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO APÓS A PERÍCIA – AUSÊNCIA DE NEXO DA CAUSALIDADE – DANO NA PROPRIEDADE – PODA NECESSÁRIA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MORAIS – INVASÃO EM PROPRIEDADE PRIVADA – CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é, em regra, objetiva.

2. A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição do dever de indenizar ao causador do dano. Nesse contexto, responsabilizar alguém pelo dano que outro sofreu pressupõe verificar que o seu comportamento transgrediu uma norma jurídica constante do ordenamento jurídico. Portanto, deve restar comprovado a conduta, o dano e relação de causalidade entre os dois.

3. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta da requerida (poda de árvores e acesso à propriedade privada sem autorização) com o acidente sofrido pela requerente, em pista molhada e um dia após a ciência dos fatos.

4. Poda de árvores que mostrou-se necessária para solucionar as reclamações de requerente de falta energia em sua propriedade, não havendo que se falar, assim, em dever de reparação.

5. Apesar da ausência de destruição na propriedade, a invasão de sua propriedade privada, ainda que com a finalidade solucionar a falta de energia configura dano moral indenizável.

6. Levando-se em consideração (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado, na medida em que apesar da ausência de autorização para adentrar na propriedade, houve a solução do problema de falta de energia elétrica.

7. Recurso da requerente desprovido e da requerida parcialmente provido.

Deflagrado o cumprimento de sentença
pela autora
, ora
agravante
, requereu o pagamento da quantia de
R$ 307.714.28 (trezentos e sete mil e setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos)
relativo as astreintes fixadas pelo descumprimento da liminar.

O
magistrado de primeiro grau, como já afirmado, concluiu
por acolher a impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada pela EDP para reconhecer o excesso à execução e fixar as astreintes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

De fato, analisando os autos do processo n° 0032088-64.2016.8.08.0024 (ação principal), após o deferimento da liminar em 19/10/2016 (fls. 117/118), e citação da concessionária agravada (certidão fl. 185v) na data de 27.10.2016, a liminar foi cumprida satisfatoriamente apenas em 28.03.2017, conforme ficou acordado na ata de audiência de conciliação (fl. 216/216v) e petição de fl. 229, demonstrando, portanto, que houve atraso no cumprimento da decisão.

Não obstante

tal
descumprimento e a indevida ausência de limite quanto a multa por este fato, as
astreintes
podem ser revistas ou extirpadas
a qualquer momento quando constatada sua desarrazoabilidade e desproporcionalidade,
mesmo após o trânsito em julgado da sentença, uma vez que, consoante entendimento consolidado
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
tal matéria não se sujeita à preclusão,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. ALTERAÇÃO POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. A alteração das astreintes, após o redimensionamento efetuado pela Corte a quo, com base nas peculiaridades do caso, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1501420/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

C
onforme orientação também sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória deve ser limitada, sob pena d
o mecanismo de coerção tornar-se mais atrativo do que o próprio bem da vida, o que
viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À FIXAÇÃO DO LIMITE (TETO) DAS ASTREINTES. ACOLHIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, conquanto tenha corretamente estabelecido multa diária pelo descumprimento da obrigação no fornecimento de medicamentos, deixou de estipular o limite (teto) para as astreintes, razão pela qual o valor final da multa poderá atingir montante desproporcional com relação ao objeto da demanda e ao valor da causa. 2. Dessa forma, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos tão somente para fixar o limite (teto) das astreintes em R$40.000,00 (quarenta mil reais). 3. Embargos de Declaração acolhidos para estabelecer o limite das astreintes em R$40.000,00. (STJ; EDcl-REsp 1.850.267; Proc. 2019/0351359-9; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 15/03/2022)

N
o caso concreto, a
totalização da
multa diária
na ordem de
R$
307.714.28 (
R$ 12.875,31 da multa diária de R$ 200,00, a incidir por 44 dias com correção monetária; R$ 294.838,97 de multa diária de R$ 2.000,00 a incidir por 101 dias com correção monetária
) como requer a agravante,
revela-se manifestamente exorbitante frente ao pedido principal

consistente na
obrigação de fazer
de
retirara de entulho da propriedade da requerente e
n
a condenação de danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

N
esse viés
interpretativo
, reputo razoável e proporcional a
limitação das
astreintes
no
valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
à hipótese
,
em respeito
a vedação ao enriquecimento ilícito
da parte agravada (
artigo 884 do Código Civil)
,
como
delineado
na r. decisão
,

medida que preserva a utilização da multa como medida de coerção
e afasta o caráter indenizatório do instrumento
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.